Tribunal: TJMT
Processo: 1001784-75.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001784-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVANTE), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVANTE), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (AGRAVANTE), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (AGRAVANTE), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (AGRAVANTE), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (AGRAVANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (AGRAVADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (EMBARGANTE), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (EMBARGADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (EMBARGADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (EMBARGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (EMBARGADO), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (EMBARGADO), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (EMBARGADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (EMBARGADO), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (EMBARGADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (EMBARGADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO EM RELAÇÃO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na hipótese de omissão no acórdão embargado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para corrigir o vício elencado no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001784-75.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS (10)

EMBARGADO: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS (10)
em acórdão de rejeição dos e
mbargos de declarações opostos por eles
em acórdão de provimento em parte ao agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes,
para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de determinar o seu prosseguimento nos parâmetros da sentença de encerramento da recuperação judicial.

As embargantes alegam omissão, pois constou no relatório do acórdão que as embargantes dispuseram acerca dos honorários sucumbenciais no petitório, mas referido ponto não foi analisado pela câmara julgadora; comenta que o embargado visava obter o pagamento do valor de R$ 26.215.381,24 que foi reduzido por esta corte para R$ 300.000,00, decaindo em R$ 25.915.381,24 da quantia substancial ao pedido inicial, demonstrando o êxito da impugnação, por meio destes autos, e, consequentemente, o direito dos advogados dos embargantes ao recebimento de honorários sucumbenciais.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração,
atribuindo-lhes efeitos modificativos, para suprir a omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, condenando o embargado ao pagamento.

Em contrarrazões o embargado pugna pela rejeição dos embargos com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º e 3º do CPC.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em resumo, as embargantes alegam omissão, pois constou no relatório do acórdão que as embargantes dispuseram acerca dos honorários sucumbenciais no petitório, mas referido ponto não foi analisado pela câmara julgadora.

Pois bem. O recurso de agravo de instrumento foi interposto
contra decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença e determinação do exequente/embargado para apresentar
os cálculos de atualização do débito, com o acréscimo da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523 do CPC e intimação das embargantes para que, no prazo de 05 dias, efetuassem o depósito judicial do valor devido, sob pena de penhora
on line
.

O recurso de agravo das ora embargantes foi provido em parte,
para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de determinar o seu prosseguimento nos parâmetros da sentença de encerramento da recuperação judicial.

Na decisão dos primeiros embargos, ficou registrado que o Magistrado proferiu a decisão de encerramento da RJ com a redução dos honorários devidamente fundamenta, analisou e decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença e no acordão há menção ao recebimento dos honorários nos termos da sentença, ou seja, em R$ 300.000,00, não analisando o pedido de condenação em sucumbência diante da parcial procedência.

A omissão deve ser sanada para que sejam fixados os honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA – DESNECESSIDADE – DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO – PRECLUSÃO – PERCENTUAL UTILIZADO PELO EXEQUENTE DIVERSO A CONDENAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, § 2º, CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO PELO EXECUTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A condenação em litigância de má-fé não depende de confirmação no ato sentencial. Uma vez imposta à sanção, a decisão é passível de recurso, de modo que preclusa a discussão em sede de cumprimento de sentença. Aplicado na planilha do cálculo apresentada pelo exequente, percentual da multa por litigância de má-fé diverso do comando da condenação, de rigor a sua retificação. A atualização do valor da causa na condenação dos honorários tem previsão expressa no art. 85, § 2º, do CPC. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, tornando, por consequência, sucumbente aquele que procedeu à fase procedimental executiva, caso em que se mostra cabível a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença”
(N.U 1008557-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO JUDICIAL - ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O PAGAMENTO PARCIAL E POSTERIOR DEDUÇÃO - PROCEDIMENTO ADEQUADO - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA MAS NÃO INTEGRALMENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO DEVEDOR EM PARTE VENCEDOR- ATRIBUIÇÃO INDEVIDA - SÚMULA 519 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É devida a atualização do quantum debeatur, com incidência de juros de mora e correção monetária, até o pagamento parcial e posterior dedução. Consoante a Súmula 519 do STJ, apenas quando é rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença fica impedido o arbitramento de honorários advocatícios. Porém, se a parcial procedência é favorável a um dos devedores, o ônus de arcar com essa verba não pode recair sobre aquele que obteve a redução de sua responsabilidade civil”
(N.U 1016809-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar a omissão e fixar honorários de sucumbência em 10%

sobre o proveito econômico obtido pelas agravantes/embargantes,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024